Tribunal: STF
Processo: ARE 1321663
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IMÓVEIS LOCALIZADOS EM ÁREA URBANA, DESTINAÇÃO AGR ÍCOLA. COBRANÇA DE IPTU. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FORMAIS INCONFORMISMOS.
    APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE LONDRINA. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. ART. 523, §1 DO CPC. ILEGITIMIDADE DO AUTOR E EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. IMPERTINÊNCIA. INCIDÊNCIA DE IPTU. CRITÉRIO DA LOCALIZAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. ATIVIDADE AGRÍCOLA COMPROVADA. CADASTRAMENTO NO INCRA. INCIDÊNCIA DO ITR. VIGÊNCIA DO ART. 15 DO DECRETO-LEI NQ 57/66. NULIDADE DO LANÇAMENTO DO IPTU RECONHECIDA. RECURSO N Ã O PROVIDO.
    RECURSO ADESIVO. WILSON OSSAMU FUGIWARA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPERTINÊNCIA.
    RECURSO NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 18; 30; 145; 146 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No mérito, a controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de incidência do IPTU sobre imóveis contíguos (objetos das matrículas n° 53349 e 53353 do Cartório de Registro de imóveis do 1° Ofício da Comarca de Londrina), com destinação agrícola, localizado em zona urbana. A questão requer uma interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que estabelecem as regras de incidência do 1PTU e do ITR. Os arts. 29 e 32 do Código Tributário Nacional definem o fato gerador de ambos os tributos, nos seguintes termos:
    "Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do Município." "Art. 32. O imposto, de competência dós Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. 1 2 Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público: I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; - abastecimento de água; - sistema de esgotos sanitários; IV - rede de iluminação públita, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar; V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado. §2 2 A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitacão, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior:"
    Todavia, em que pese a determinação constante do CTN aponte no sentido de que a localizaçâo do bem constituí circunstância determinante para a definição de qual imposto deva incidir, a interpretação dos dispositivos legais supra citados deve ser feita considerando também as normas específicas de cada tributo. Neste cariz, é imperioso considerar a regra contida no art. 15 do Decreto-lei n° 57/66, o qual, excepcionando o disposto no art. 32 do CTN, fixa o critério da destinação econômica dos imóveis como imprescindível para a determinação de qual imposto deva incidir. Confira-se:
    "Art. 15. O disposto no art. 32 da Lel ns 2 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, incidindo assim, sobre o mesmo, o ITR e demais tributos com o mesmo cobrados."
      E, ao contrário do alegado nas razões recursais pelo recorrente, o art. 15 do Decreto-lei n° 57/1966 encontra-se em plena vigência. O tema foi inclusive objeto de exame pelo Superior Tribunal de justiça, pela sistemática do art. 543-B do CPC, no julgamento do REsp. 1112646/SP: 
    (...)
    Assim, fixou-se o entendimento de que, mesmo quando pelo Plano Diretor do Município o imóvel esteja situado em zona urbana, em zona de expansão urbana ou macrozona rural, sendo destinado, precipuamente, para exploração agrícola, pecuária ou mesmo agroindustrial, não haverá incidência de IPTU mas do ITR. Este é o caso dos autos. Pelos documentos acostados pelo autor, verifica-se que a parte autora provou a destinação agrícola dos imóveis, que somam a área total de 82.331,03 (oitenta e dois mil trezentos e trinta e um vimula três) metros quadrados, ou, 8,23 (oito virgula vinte e três) hectares, equivalentes a 3,4 (três virgula quatro) alqueires paulistas. Como bem exposto na sentença monocrática (fls. 282):
    "Embora situados no perímetro urbano, os imóvels do requerente ostentam nítida vocação para a exploração rural. Com efeito, os documentos juntados nos eventos 1.14 a 1.24 demonstram que sobre eles foi lançado pela União (e pago pelo autor) o ITR nos exercícios questionados. Também há comprovação de que os aludidos imóveis se acham cadastrados no INCRA (evento .1.25), além de se destinarem à exploração agrícola (vide fotografias anexadas aos eventos 1.7 e 1.13). Também nesse sentido foram os depoimentos das testemunhas Guilherme Antonio Plerolll, que Inclusive reconheceu os imóveis nas fotografias, e Dirceu Gonçalves. Logo, trata-se de imóveis rurais, e como tais sujeitos à incidência de ITR, e não do IPTU".
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas.
    Sobre o tema, a propósito: ARE nº 1.167.523/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/10/18; ARE nº 1.150.013/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/8/18; ARE nº 1.097.285/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/8/18; ARE nº 762.714/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/8/13.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente